Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706215-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: MARIANA SOARES MARTINS D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo acostado aos autos. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora